Tribunal: STF
Processo: AR 2211
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL – EX-COMBATENTE – CUMULAÇÃO. A pensão especial assegurada a ex-combatente é autônoma, podendo ser acumulada com benefício previdenciário. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTES – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em sintonia com precedentes do Supremo, fica afastada a rescindibilidade.